Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CODESHARE. RESPONSABILIDADE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENÇÃO. MONTREAL. VARSÓVIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMANDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa aérea em que, sustentando a completa ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, arbitrada em sentença.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4. Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo.
5. Em consequência, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face do consumidor, a ré, ora recorrente, responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o atraso e/ou cancelamento de voo da empresa parceira não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumido
6. A recorrente não questiona os documentos apresentados pelos autores, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo cancelamento das reservas por ato exclusivo de terceiro, subsistindo incontroversa a relação jurídica entre as partes e a inequívoca falha na prestação dos serviços. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
7. Diante da responsabilidade objetiva da companhia aérea, resta configurado o dever de reparação integral do dano material suportado, conforme determinado em sentença.
8. Registre-se que o atraso do voo que ocasiona a espera de mais de 07 (sete) horas até o destino final, sem o oferecimento de alternativas, tampouco a prestação de assistência material adequada, suplanta o mero aborrecimento, a caracterizar o dano moral, que deve ser compensado.
9. O art. 29 da Convenção de Montreal preconiza que a indenização em razão de execução de transporte aéreo internacional de passageiros não pode ter finalidade punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória. Assim, sob o aspecto estritamente compensatório, a indenização não pode superar o valor das passagens, de modo que, em observância a este critério, e analisando os demais aspectos já considerados na sentença, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir a indenização, a título de danos morais, para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).